Tribunal: TJSP
Processo: 2196283-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Obrigações
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão de julgamento de declaratórios pretéritos. Acórdão embargado que, respeitada a regra do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, acolheu petição de embargos para reconhecer omissão no tocante à condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, modificando, neste ponto, a decisão embargada.
Ora

Ementa:

Embargos de declaração opostos em face de acórdão de julgamento de declaratórios pretéritos. Acórdão embargado que, respeitada a regra do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, acolheu petição de embargos para reconhecer omissão no tocante à condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, modificando, neste ponto, a decisão embargada.
Ora embargante que, embora instado, não se manifestou nos autos dos embargos pretéritos e agora se insurge contra a decisão integrativa, sustentando a inviabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de reclamação.
Omissão e contradição. Inocorrência. Questão expressamente versada na decisão embargada, que firmou a natureza de ação da reclamação na ordem processual vigente de forma clara, com fundamento em jurisprudência atual. Ausente, portanto, qualquer omissão ou contradição. Pretensão de rediscussão da matéria, após inércia da parte nos embargos originais. Inviabilidade.
Embargos rejeitados.